Tribunal: TJDFT
Processo: 0746541-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DIRETA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de penhora de bens móveis localizados no estabelecimento da empresa executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de determinar a expedição de mandado de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora de bens que guarnecem estabelecimentos comerciais está sujeita a avaliação prévia de oficial de justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade da empresa, conforme disposto no art. 833, inciso V, e art. 836, § 1o, ambos do CPC.
4. A efetividade da execução deve ser compatibilizada com o princípio da proteção da pessoa jurídica, cabendo a descrição prévia dos bens e a análise da possibilidade de penhora no Juízo de origem.
5. Considerando a impossibilidade de presumir a inexistência de bens penhoráveis no endereço da empresa executada e o valor significativo da dívida, é razoável a expedição de mandado de averiguação para possível satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de mandado de averiguação de bens que guarnecem estabelecimento empresarial é medida adequada quando há possibilidade de localização de bens penhoráveis e necessidade de proteger a efetividade da execução.
2. A impenhorabilidade de bens do estabelecimento comercial é relativa, sendo necessária a avaliação prévia de Oficial de Justiça para identificar aqueles não essenciais à atividade econômica da empresa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V; 836, § 1o; 865. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943173, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1649113, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022.